Tribunal: TJMT
Processo: 1029724-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029724-86.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELLON ERICO MARQUES DA SILVA - CPF: 074.187.991-36 (AGRAVANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO ART. 206, §3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
SÚMULA 405 DO STJ - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO
DESPROVIDO
.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ELLON ERICO MARQUES SILVA
contra

decisão monocrática

ID 254148169,
que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões, o agravante
requer:
a) Seja realizado o juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito; b) Não sendo essa a hipótese, seja o presente remetido à E. Câmara para apreciação, e, ao final, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão monocrática para afastar o reconhecimento da prescrição...

Contrarrazões ID 265423275, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

XII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto
contra decisão monocrática (ID 254148169) que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Em suas razões, o Agravante requer a reforma da decisão para que sejam julgados totalmente procedente os pedidos formulados pelo Agravante em sede de Recurso de Apelação.

Quanto ao mérito o agravante argui que não há a prescrição.

Sem razão o agravante.

Vale ressaltar que o acidente ocorreu em
28.03.2020
conforme Boletim de Ocorrência – ID 251036683, datado de
16.05.2024
e que a ação só foi ajuizada em
15.07.2024
, ou seja 03 anos, 3 meses e 13 dias após o acidente, assim,
a pretensão da parte autora se extinguiu no dia 29.03.2023, isto é, antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 15.07.2024.

Ressai dos autos que o agravante foi submetido a atendimento na UPA com a seguinte avaliação:

Que após esse atendimento, não há nenhum outro documento que comprove que esteve em tratamento e nem Laudo médico sobre perícia dentro do prazo prescricional.

Desse modo,
deve ser reconhecida a prescrição
, pois:

Conforme a Súmula 405 STJ a Ação de Cobrança do seguro obrigatório –DPVAT prescreve em três anos, e o laudo foi elaborado após o transcurso prescricional, em 10.12.2022, não tendo relevância para fins da aplicação da súmula 278 STJ. Considerando que não houve causa interruptiva ou suspensiva alguma do prazo prescricional, processo administrativo em 28.02.09 a 30.03.09 apenas e ainda que não apresentou documento algum de que tenha ficado sob tratamento médico durante o lapso temporal do acidente automobilístico e o ingresso da ação, tais como fisioterapia, consultas e exames
deve ser reconhecida, efetivamente, a
prescrição
, pois não foi observado o prazo trienal.

Considerando que se passaram mais de TRÊS ANOS da data da ciência inequívoca do autor (dezembro de 2017) até o ingresso judicial (março de 2022), tem-se que, neste caso, aplica-se a regra do art. 206, §3º, inciso IX do Código Civil de 2002, senão vejamos: “ART. 206. PRESCREVE: § 3º EM TRÊS ANOS: IX- A PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO CONTRA O SEGURADOR, E A DO TERCEIRO PREJUDICADO, NO CASO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO”.

Posto isso, ante a comprovada ocorrência da PRESCRIÇÃO, já que o prazo prescricional a ser aplicado para as ações decorrentes do seguro DPVAT é o de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, IX do CC, não há como subsistir a presente lide instaurada, tendo em vista que foi ajuizada somente em 15.07.2024, quando o prazo prescricional foi alcançado em 29.03.23.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025